Tribunal: STF
Processo: HC 221579
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA EM OUTRO WRIT POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática de dois delitos de homicídio qualificado – um tentado e outro consumado – e corrupção de menores, já foram examinados previamente por esta Corte Superior nos autos do HC n. 633.141/SP. Naquela oportunidade, se reconheceu idônea a menção à gravidade concreta da conduta – homicídio motivado por vingança e para assegurar a execução e a impunidade de crime anterior, cometido em via pública, em comércio com movimento de pessoas alheias aos fatos – e à periculosidade do agente, que se evadiu após a prática do crime. 2. A jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3. Na espécie, ao pronunciar o réu, o Juízo sumariante reportou-se aos motivos enunciados no decreto primevo, conduta admitida por esta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.  



     



    Em suma, busca o impetrante a revogação da custódia cautelar do paciente - mantida com sua pronúncia pela prática, em tese, de corrupção de menores e duplo homicídio qualificado tentado -, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea.  



     



    É o relatório.  



     



    Decido.  



     



    2. O writ não merece processamento. 



     



    Por simples leitura do ato inquinado coator e de tudo o mais que destes autos consta, é possível aferir inexistir o constrangimento ilegal assinalado pelo impetrante.  



     



    Afinal, consta expressamente no acórdão vergastado que a prisão preventiva do paciente foi decretada originalmente em razão da gravidade da conduta e da periculosidade do agente, extraídas, ambas, do caso concreto, pois teria o agente, (i) em plena via pública e (ii) em estabelecimento comercial com movimentação de diversas pessoas,  (iii) atentado contra a vida das duas vítimas, (iv) motivado por vingança, em relação a uma, e (v) para assegurar a impunidade por crime anterior, quanto ao outra. Após os fatos, (vi) teria o acusado empreendido fuga do local.  



     



    Ao identificar presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o paciente ao Tribunal do Júri, o magistrado de origem também reconheceu a necessidade de persistência da prisão preventiva, alicerçada que foi nas próprias circunstâncias em que supostamente ocorreu a conduta delitiva.  



     



    Esta Suprema Corte, assim como o Superior Tribunal de Justiça, admite que segregação provisória dê-se nesses termos. Nesse sentido, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:  



     



    [...] II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social da acusada e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes. III – Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de  pronúncia  que mantém a prisão  preventiva  do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). [...] (HC 193029 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)  



     



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de  pronúncia  que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão  preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (RHC 179526 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)  



     



    [...] A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia  preventiva  (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). [...]   (RHC 217451 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)  



     



    [...] Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (o acusado, “sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas”) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 210693 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022)  



     



    3. À vista do exposto, nos termos do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2022.  



     



Ministro  EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente